Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022949-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA
EMENTA
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO - EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO.
A mera reiteração de pedidos já enfrentados pelo Colegiado deste Tribunal, por ocasião de Habeas Corpus anteriormente impetrado, sem que se aponte fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria, impõe a extinção da ordem sem análise do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022949-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA - CPF: 618.273.343-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LIDIANE REGINA TEXEIRA - CPF: 000.199.851-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
,
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO - EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO.

A mera reiteração de pedidos já enfrentados pelo Colegiado deste Tribunal, por ocasião de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, sem que se aponte fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria, impõe a extinção da ordem sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ubirajara Vicente Luca, Defensor Público, em favor de
Carlos Henrique Sousa Pereira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000654-40.2021.8.11.0102.

Esclarece o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/08/2021, pela prática em tese do delito do artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal, sendo que esta segregação posteriormente foi homologada e convertida em preventiva, na data de 19/08/2021; que após a audiência de instrução e julgamento datada de 30/11/2021, foi formulado pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do acusado, mas que tal pleito fora indeferido pala cominada autoridade coatora.

Nesse contexto, defende inexistir nos autos elementos concretos que apontem para a necessidade da manutenção da medida mais gravosa, além do que não se fazem presentes seus requisitos legais. Assevera, ainda, que “
pela narrativa do boletim de ocorrência e depoimento da vítima não foi comprovado a violência física ou grave ameaça”
e que
“analisando as circunstâncias do fato imputado (baixa gravidade em concreto da conduta) e as circunstâncias pessoais do acusado (primário e menoridade relativa – 19 anos), é possível antever a aplicação de pena em regime diverso do fechado
”, razão pela qual defende que a medida cautelar fixada revela-se desproporcional, pois mais gravosa que eventual pena aplicada, violando assim o princípio da homogeneidade.

Por fim, acrescenta que o insurgente é réu primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, ressaltando que o fato criminoso contra si imputado é um ato isolado em sua vida.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente) e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 105205458).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 105676496).

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida (id. 107628982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão da liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além do que defende ter havido violação ao princípio da homogeneidade.

Todavia, depreende-se que
tais teses encontram nos mesmos moldes do HC n. 1015436-67.2021.8.11.0000
, também impetrado em prol de Carlos Henrique Sousa Pereira e já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício Estadual, na sessão ordinária realizada no dia 20/09/2021, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 2)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente apresenta outros registros criminais, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial”.

Nesse contexto, impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO – (...) – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA. 1. Preliminar: Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos”.
(N.U 1020820-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Com tais considerações,
julgo extinto
o
habeas corpus
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022